Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-36.2018.8.11.0101
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001322-36.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIELI REIS DO NASCIMENTO - CPF: 075.283.351-00 (VÍTIMA), MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS - CPF: 014.131.281-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO – ABOLVIÇÃO MANTIDA -

ADOÇÃO PARECER
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“A emissão de juízo condenatório exige a demonstração inequívoca da prática delitiva que, no caso, somente ficou cabalmente demonstrada em relação à prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Quando o conjunto probatório não é uníssono e harmônico a absolvição (art. 386, VII, CPP) é medida impositiva. O art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 é crime de concurso necessário, de modo que a absolvição do corréu deve se estender àquele que, em tese, teria praticado o delito conjuntamente. Estando a pena-base no mínimo legal, não há que se falar em redimensionamento da reprimenda na primeira fase da dosimetria. A detração é medida impositiva ao juízo sentenciante nas situações onde implica em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o que não é o caso do presente recurso.”
(TJMT, N.U 1005845-77.2020.8.11.0045)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001322-36.2018.8.11.0101- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
CLÁUDIA

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA (S):

MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (N.U 0001322- 36.2018.8.11.0101), que absolveu
MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS
por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor – arts. 33,
“caput”
e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 244-B do ECA – (ID. 114600966).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CLÁUDIA
sustenta que,
“tanto o crime de tráfico, quanto a associação para o tráfico com sua filha menor de idade e a consequente corrupção de menor restaram plenamente comprovados”
.

Requer provimento para que a apelada seja condenada nos crimes imputados na denúncia [tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor] (ID 114600968).

MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS
pugna pelo desprovimento (ID 114600973).

A i. 6a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico, Associação para o Tráfico de Entorpecentes e Corrupção de Menores – sentença absolutória – recurso ministerial almejando a procedência integral do feito e condenação da Apelada nos termos da denúncia – impossibilidade – provas não seguras de que os entorpecentes pertencessem à Apelada ou mesmo que se destinavam à comercialização – Versão dos investigadores de Polícia isolada, sem amparo em outras provas produzidas – Associação para o tráfico de entorpecentes - ausência de provas da estabilidade e permanência – corrupção de menores – ausência de elementos de que tenha a Apelada corrompido a sua filha menor, com ela praticando crimes - absolvição mantida – Pelo conhecimento e improvimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 118867460)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO

[...]Consta do incluso Inquérito Policial que em data não precisada nos autos, no município de Cláudia/MT, a denunciada MARCIA GOMES DE OLIVEIRA, juntamente com a menor impúbere Marcieli Reis do Nascimento, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas [...].

2o FATO

[...] a denunciada em coautoria com a menor Marcielli Reis do Nascimento, [...] tinham em depósito drogas para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal [...]

3o FATO

[...]a denunciada MARCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS facilitou a corrupção da inimputável Marcieli Reis do Nascimento, menore de 18 (dezoito) anos, praticando com ela o crime de associação para o tráfico de drogas.

Ante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Márcia Gomes de Oliveira Reis como incurso no artigo 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente [...]”
(Paulo José Amaral Jarosiski, promotor de Justiça – ID 114597490).

O Juízo singular absolveu a apelada, nestes termos:

“

[...] Das provas colhidas nos autos, verifica-se que a droga encontrada pertencia à menor Marcieli, que inclusive confirmou em Juízo a propriedade dos entorpecentes, esclarecendo que adquiriu a droga no mesmo dia da apreensão, revelando ter pagado vinte reais e confirmando que é usuária de maconha desde os onze anos de idade.

As informantes Marta e Marli, ouvidas em juízo, confirmaram que a menor Marcieli é usuária de entorpecentes, sendo que Marli ainda ressaltou que já presenciou a menor fazer o uso de maconha, mesma droga apreendida no dia dos fatos.

Os policiais, em seu depoimento, relataram que a droga foi apreendida no interior de uma boneca pertencente à menor Marcieli, assim como confirmaram que a menor assumiu a propriedade do entorpecente. Relataram ainda, que não houve a apreensão de qualquer outro objeto típico da atividade de traficância, como balança de precisão, fita adesiva ou sacos plásticos, normalmente utilizados para embalar a droga.

Desse modo, em que pese a existência de denúncias ou informações no sentido de que a ré estaria traficando e utilizando de sua filha menor para o efetivo cumprimento da mercancia, não ficou comprovado nos autos que os entorpecentes apreendidos tinha a finalidade de serem comercializados.

Ademais, imperioso mencionar que a quantidade de droga apreendida também não foi expressiva, sendo duas “trouxinhas” de maconha com 7,6g (sete gramas e seis decigramas).

Isto posto, não há como atribuir a autoria à acusada, sendo que não foram sequer encontrados entorpecentes em sua posse e inexistem indícios de que a droga encontrada na boneca de Marcieli tinha finalidade mercantil, considerando o fato de que não foram encontrados outros objetos que indicavam a ocorrência de tráfico de drogas no local.

Destarte, a míngua de provas hábeis a comprovar a autoria, há de se aplicar o princípio do in dubio pro reo.

[...] Assim, ante a falta de provas suficientes para comprovação da autoria do delito pela ré, a absolvição é à medida que se impõe.

b) Quanto ao crime de associação para tráfico (artigo 35, da Lei no 11.343/06)

O crime de associação para o tráfico de drogas ocorre com a reunião, de forma estável e permanente, de duas ou mais pessoas para a prática, reiterada ou não, dos crimes de tráfico. Consuma-se com a formação da sociedade criminosa, independente da prática de crimes.

[...] Exige-se animus associativo prévio entre os indivíduos formando uma societas sceleris, em que todos agem de modo coeso e, com uma conjugação de esforços, unem suas condutas para a prática de atividades criminosas agindo com o fim colimado: praticar o ato ilícito de substância entorpecente. É necessário, pois, que a união dos envolvidos esteja qualificada por um vínculo associativo, duradouro e estável, distinto da comunhão de esforços meramente ocasional.

No caso, embora a ré e sua filha menor (Marcieli) residiam na mesma residência e a droga foi encontrada no quarto da menor, não foi comprovado que se associaram para o tráfico, até por que nem mesmo concluiu-se que a denunciada estava traficando no dia dos fatos.

Logo, o delito não ficou configurado, devendo a ré ser absolvida com relação a este crime.

c) Do crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA)

[...] Pois bem. A ré foi denunciada por ter, em tese, facilitado à corrupção da adolescente Marcieli Reis do Nascimento a praticar o crime de tráfico de entorpecentes ou a induziu a praticar.

Verifica-se que as provas produzidas durante a instrução processual em que pese terem demonstrado que a ré e a menor Marcieli residiam juntas, eis que são mãe e filha, não o foram para comprovar a existência de liame subjetivo entre elas para a prática do crime de ilícito de entorpecentes.

As provas evidenciaram apenas que a menor Marcieli tinha em depósito drogas para consumo pessoal, inexistindo prova de que ambas estavam associadas para o tráfico.

Destarte, não comprovado o liame subjetivo entre a ré e a adolescente, resta imperiosa a sua absolvição também no tocante ao crime de corrupção de menores.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o efeito de ABSOLVER o denunciado MÁRCIA GOMES DE OLIVEIRA REIS dos delitos previstos nos artigos 33, caput e 35 ambos da Lei no 11.343/06 e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP.”
(Thatiana Dos Santos, juíza de Direito – ID. 114600966).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 114597492), Laudo Pericial Preliminar (ID 114597492) e Lauro Pericial n° 3.14.2018.46072-01 (ID 114600952), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Franklin Giroldo Costa (ID 114597492), Marcus Henrique Ferreira (ID 103880524), adolescente infratora Marcieli Reis do Nascimento (ID

114597492) e interrogada a apelada (ID. 114597492).

Em Juízo, foram ouvidos Franklin Giroldo Costa, Marcus Henrique Ferreira, Marcieli Reis do Nascimento, Marli Gomes de Oliveira, bem como procedeu-se o interrogatório da apelada (Relatório de Mídias – ID’s 114600976/114600977).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Franklin Giroldo Costa [investigador de Polícia] declarou, tanto na fase policial quanto judicial, que
“recebeu um mandado de prisão em desfavor da Apelada, ocasião em que efetuaram diligências a fim de cumpri-lo no mesmo dia, pois já era do conhecimento da autoridade policial do município que a residência da apelada MÁRCIA era de um ponto destinado ao tráfico ilícito de drogas. Relatou que a equipe de policiais civis foi até a residência de MÁRCIA e ao chegar ao local a filha da Apelada, Marciele, estava na varanda da residência e, assim que avistou a chegada dos policiais, saiu correndo para dentro da residência, momento em que estourou o portão e adentrou ao local com os demais policiais, ante a atitude suspeita da menor. Informou que a equipe policial logrou êxito em entrar de imediato dentro da residência, momento em que foi possível avistar a filha da apelada Marciele dentro do banheiro dando a descarga, em atitude totalmente suspeita, após dispensar objetos não identificados dentro do sanitário, provavelmente entorpecentes. Após tal ocorrido, narra que em buscas realizadas dentro da residência da Apelada, os lograram êxito em encontrar duas porções de maconha dentro de uma boneca, no quarto de Marciele, tendo a filha da apelada posteriormente comunicado que Márcia estava em uma unidade de saúde do município. Frisou que a autoridade policial já havia recebido diversas comunicações de que a Apelada estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes no município de Cláudia, bem como que todas as denúncias recebidas em face de Márcia sempre envolviam a filha da apelada Marciele, tendo a apelada Márcia vasto histórico delituoso no município”
(Relatório de Mídias – ID’s 114600976/114600977)
;

- Marcus Henrique Ferreira [investigador de Polícia] narrou, na fase inquisitorial e em Juízo, que
“ao chegarem na residência, Marciele, ao notar a presença dos policiais, pegou algo do lado de um fogão que ficava na área e correu para dentro da residência, tendo os policiais, em seguida notado que a menor havia acabado de dar a descarga do sanitário do local. Conta que Marciele na oportunidade alegou ter corrido para entrar na residência e dado descarga, sob a justificativa de que foi ver “as crianças que estavam dentro da casa e tinham ido fazer xixi”, entretanto afirma a testemunha que não havia nenhuma criança dentro da residência, e que todos as crianças presentes no local estavam ao lado de Marciele na área da residência. Corroborou as alegações de que a autoridade policial já haveria recebido diversas denúncias de que a apelada MÁRCIA realizava o comércio de drogas, passando droga na pracinha do Bairro Habitar Brasil, e que Marciele ou MÁRCIA vão até o local entregar os entorpecentes. Antes mesmo dos policiais efetuarem diligências investigativas a respeito dos eventuais delitos perpetrados, já sobreveio mandado de prisão em face da apelada, momento em que foram encontrados entorpecentes na sua residência. Frisou firmemente que usuários de drogas já relataram perante a autoridade policial ter adquirido entorpecentes de MÁRCIA, dentre eles destaca Adriano, vulgo “neguinho”
(Relatório de Mídias – ID’s 114600976/114600977)
;

- Marcieli Reis Do Nascimento [informante] esclareceu, na fase judicial, que
“que correu para ver onde os seus irmãos estavam, porque estava mexendo no celular e não tinha mais lembrado dos irmãos. Afirmou que havia comprado o entorpecente no dia dos fatos, sendo 02 (duas) trouxinhas de maconha que ela guardou dentro de uma boneca e colocado em cima de sua cama, em seu quarto. Nega que sua mãe vendia droga e muito menos que ela usava a menor para realizar tráfico de entorpecentes. Afirmou que usa aproximadamente 03 (três) cigarros de maconha por dia, e que sua mãe é que lhe dava de dinheiro todos os dias. Afirmou que sua mãe nunca trabalhou e sobrevivia apenas de bolsa família e pensão alimentícia dos filhos, declarando que na data dos fatos estava recebendo apenas pensão alimentícia de um de seus irmãos e essa era a única fonte de renda da genitora para manter a casa e cinco os filhos”
(Relatório de Mídias – ID’s 114600976/114600977)
;

- MÁRCIA GOMES DE OLIVEIRA [apelada] negou, em ambas as fases da persecução penal, as imputações descritas na denúncia;
“nunca comercializou drogas no município de Cláudia associada a sua filha, bem como não fornecia entorpecentes a sua filha. Confirmou que foram encontradas drogas, consistentes em porções de maconha dentro de uma boneca em sua residência, alegando que “era um pouquinho de nada”, e que Marcieli informou que a droga era sua, bem como que ela não faz parte de nenhuma organização criminosa. Confirmou que já fora presa anteriormente por realizar o transporte de entorpecentes do tipo maconha ao presídio ferrugem a algum reeducando.
(Relatório de Mídias – ID’s 114600976/114600977)
”

Nesse contexto [ausência de provas da mercancia de drogas, associação ao tráfico e ter corrompido a menor], adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fático-probatória, “
in verbis
”:

“ [...]
Após análise dos autos e das provas produzidas, tenho que não restou suficientemente demonstrado que os entorpecentes apreendidos na residência da Apelada eram de sua propriedade e, tampouco, que se destinavam à comercialização. Conforme restou apurado, a Polícia Civil recebeu para cumprimento um Mandado de Prisão expedido em desfavor da Apelada, oriundo de outra Comarca, e deslocaram para a casa dela, a fim de dar cumprimento a ordem. Chegando lá, a Apelada não foi encontrada na residência e sim a sua filha Marcieli, menor de idade, que, ao perceber a presença dos Policiais, teria corrido para dentro da casa e dado descarga no vaso, presumindo-se que ali dispensou entorpecentes. Realizadas buscas na casa, no quarto de Marcieli, foi encontrada uma boneca e dentro dela 02 (duas) porções, com 7,6 (sete gramas e seis decigramas) massa líquida de maconha, conforme consta no Laudo de Constatação no 500.2.04.2018.000458-01 (id. 114597492 – Pág. 39/40). Enfim, como visto, as provas produzidas se resumiram na reconstituição dos fatos, acrescidas de narrativas dos Investigadores de Polícia de que já teriam recebido denúncias de que a Apelada praticava o comércio de entorpecentes na companhia de sua filha, bem como que usuários já teriam relatado ter adquirido entorpecentes dela. Contudo, embora não se duvide da veracidade e idoneidade das versões apresentadas pelos investigadores de Polícia, tal narrativa ficou isolada, eis que não foi corroborada por qualquer outro elemento probatório angariado. Ora, se já havia denúncias de que a Apelada realizava a comercialização de entorpecentes, por qual razão não se tem nos autos notícia de instauração, à época, de Inquérito Policial para apurar referida questão? Nem mesmo existe nos autos informações seguras, como, por exemplo, cópias dos Boletins de Ocorrência onde os supostos usuários, dentre eles Adriano, vulgo “Neguinho”, tenham declarado que adquiriram entorpecentes com a Apelada.

Ademais, em que pese o “histórico” criminal da Apelada, que já teria incursões inclusive por tráfico, especificamente em relação aos fatos ocorridos em 05/01/2018, a instrução não logrou trazer provas suficientes para a condenação. No mesmo sentido, não há provas suficientes de que a Apelada tenha se associado à sua filha para a comercialização de entorpecentes, tampouco de que a tenha corrompido, praticando com ela crimes. Desta forma, não havendo provas seguras da participação da Apelada nos fatos criminosos imputados, o caminho correto é a absolvição, tal qual fundamentado na sentença.

A propósito, colha-se precedentes desse tribunal:

[...] ‘Deve ser mantida a absolvição, se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas pela recorrida, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Não comprovado satisfatoriamente que os agentes estavam unidos de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas, imperativa a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas. Apesar da virtual capacidade ofensiva do delito de posse irregular de munição de uso permitido, esta Corte, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância se o indivíduo for surpreendido com pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A conduta de dirigir veículo automotor sem gerar perigo de dano configura mera infração administrativa, pois o art. 32 da LCP está derrogado pelo art. 309 do CTB, no tocante à direção de veículo terrestre, valendo apenas no que se refere à embarcação a motor em águas públicas.’ (N.U 0006035- 27.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020).

Assim, deve ser mantida a sentença tal como proferida.”
(Ana Cristina Bardusco Silva – ID 118867460).

Em reforço, anote-se ao caso o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
A emissão de juízo condenatório exige a demonstração inequívoca da prática delitiva que, no caso, somente ficou cabalmente demonstrada em relação à prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Quando o conjunto probatório não é uníssono e harmônico a absolvição (art. 386, VII, CPP) é medida impositiva. O art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 é crime de concurso necessário, de modo que a absolvição do corréu deve se estender àquele que, em tese, teria praticado o delito conjuntamente. Estando a pena-base no mínimo legal, não há que se falar em redimensionamento da reprimenda na primeira fase da dosimetria. A detração é medida impositiva ao juízo sentenciante nas situações onde implica em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o que não é o caso do presente recurso.”
(N.U 1005845-77.2020.8.11.0045, Relator: Des. Paulo Da Cunha – 18.10.2021)

Logo, mantem-se a sentença absolutória da apelada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022